Tribunal: TJBA
Processo: 0087345-45.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0087345-45.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENATO ANTONIO MACHADO MARTINS

Advogado(s)
:
CATARINA NERY SCARDUA, ANTONIO CARLOS NOGUEIRA REIS, SERGIO NEESER NOGUEIRA REIS, MORGANA COSTA COTIAS

APELADO: BANCO BESA S/A

Advogado(s)
:
ADRIANA ANDRADE ESTRELA, MARCO ANTONIO SOARES GARRIDO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito por suposto abandono da causa. Ausência de intimação pessoal do autor. Existência de decisão anterior suspendendo o feito. Nulidade da sentença. Reabertura da instrução. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de rito comum ajuizada contra instituição bancária, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. A parte recorrente alega que a paralisação decorreu de determinação judicial que suspendeu o feito em razão do julgamento de recursos repetitivos no STF, inexistindo, portanto, inércia injustificada. Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito da demanda.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) verificar se a extinção do processo por abandono pressupõe a prévia intimação pessoal da parte; (ii) apurar se a paralisação do feito decorreu de desídia ou de suspensão processual regularmente determinada.

III.
Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme dispõe o §1º do mesmo artigo, constituindo medida essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa.

4. A paralisação do feito decorreu de decisão judicial que determinou sua suspensão, em razão da pendência de julgamento de recursos repetitivos pelo STF, o que inviabilizava qualquer providência processual útil pela parte interessada.

5. A ausência de intimação pessoal da parte em contexto de suspensão judicial caracteriza vício procedimental insanável, tornando nula a sentença que extingue o processo com fundamento em abandono.

6. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, a fim de oportunizar a produção da prova requerida, assegurando o devido processo legal e o acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença anulada. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória e, posteriormente, seja proferido pronunciamento judicial de mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0087345-45.2007.8.05.0001
, em que é apelante
RENATO ANTONIO MACHADO MARTINS
e

apelada
BANCO BESA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.